Tribunal: TJSP
Processo: 1068628-30.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. Pretensão da autora de anular procedimento administrativo ante a ausência de prévia notificação e afastar a penalidade aplicada em virtude da não realização de limpeza e varredura de áreas pavimentadas sujeitas a deposição de detritos. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da concessionária autora. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. Pretensão da autora de anular procedimento administrativo ante a ausência de prévia notificação e afastar a penalidade aplicada em virtude da não realização de limpeza e varredura de áreas pavimentadas sujeitas a deposição de detritos. Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da concessionária autora. Descabimento. Inexistência do dever da Artesp de emitir prévia notificação para regularização das infrações contratuais cometidas. Aplicação do disposto no Termo Aditivo Modificativo Coletivo 01/2006. Descumprimento de contrato administrativo caracterizado. Dever permanente de conservação não observado pela Concessionária. É dever da Concessionária vistoriar o trecho sob sua concessão, promovendo as manutenções necessárias. Aplicação de penalidade realizada nos termos do contrato e do edital, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Escorreita tipificação da infração. Obrigação de limpeza geral e varredura semanal de todas as áreas pavimentadas na rodovia que não se confunde com a obrigação de limpeza especial em canteiros centrais pavimentados duas vezes por ano, consoante a previsão contratual. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.